Tribunal: TJSP
Processo: 1017841-69.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017841-69.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSE
WESLEY DIAS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017841-69.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 2a Vara Cível
Apte.: Jose Wesley Dias Santos
Apdo.: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
Juiz de 1o grau: Benedito Sérgio de Oliveira
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.754
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. Se no exame pericial
realizado nos autos não foi aferida incapacidade ou redução
permanente da capacidade física do segurado em razão do
acidente, não faz ele jus ao recebimento da indenização. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.121/125 que julgou improcedente o pedido, condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
há nexo causal entre os danos narrados e o acidente ocorrido, tendo em vista
sofrer de dores e dificuldade para deambular. Assim, de rigor o pagamento da
indenização prevista na lei 6.194/74
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Bem andou o ilustre magistrado sentenciante ao assim
decidir:
“O pedido é improcedente.
Isso porque a perda ou a redução da capacidade de trabalho do
autor não ficaram efetivamente comprovadas.
Pelo contrário, a perícia médica levada a efeito pelo Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), renomado
órgão oficial e que de há muito vem prestando relevantes serviços à
Justiça, concluiu que “(...) Houve dano corporal à época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017841-69.2016.8.26.0506 -Voto no
3
admitindo-se que a lesão no presente não evoluiu com sequela
com repercussão funcional indenizável de acordo com a Tabela
do DPVAT. A condição diagnosticada no exame pericial no caso
concreto não é contemplada na Tabela do DPVAT. Não há
comprometimento patrimonial físico associado, sob a ótica
médico-legal, considerando-se os achados clínicos e o
disposto na Lei” (fls. 104).
Assim, não comprovada a perda ou a redução da capacidade
laboral do autor, de rigor a improcedência do pedido” (fls.122).
Dessa forma, se não foi aferida qualquer espécie de
invalidez ou redução da capacidade física do autor decorrente do acidente de
trânsito noticiado na inicial, incabível o pedido indenizatório.
Outro não é o entendimento jurisprudencial desta Corte
de Justiça:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO - INCAPACIDADE - AUSÊNCIA - PROVA
PERICIAL PERTINENTE - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1.
Resultando da perícia médica capacidade laborativa da vítima e
ausência de comprometimento patrimonial físico sequelar, de
ser mantido o decreto de improcedência da demanda.” (Ap. s/
Rev. No 1.004.720-0/2, Relator Des. NORIVAL OLIVA, 26a Câm., j.
30/07/07).
Cuida-se, portanto, de verdadeira aventura recursal,
pois o que move o autor é pura e simplesmente seu descontentamento com o
deslinde da lide, que lhe foi adverso, não tendo trazido qualquer argumento crítico
plausível ou elemento concreto hábil a credenciar sua pretensão recursal.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 nos termos do artigo 85,
§11, do CPC, observada a condição do apelante de beneficiário da justiça
gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica